Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730591-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ausência de erro de procedimento. Verba alimentar. Ausência de comprovação. Inaplicabilidade do CPC 833, X. 1. Ausente a comprovação da natureza alimentar, a penhora de numerário não merece reprimenda. 2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir, a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 4. Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo “caderneta” e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 5. E, ainda que fosse acolhida a interpretação defendida pelos agravantes/executados, não comprovaram que a quantia constrita constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do ato constritivo, uma vez que a penhora teria sido efetivada antes da análise do pedido de efeito suspensivo, esvaziando a utilidade da tutela requerida, acarretando à parte prejuízo in re ipsa, ante a subversão do devido processo legal; b) artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade absoluta dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, nos diversos tipos de aplicações financeiras que menciona. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 10, 833, inciso X, e 919, § 1o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a decisão recorrida foi proferida em 13/12/23 (id 181275670, a. p.), ao passo que o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução foi indeferido em 14/11/23 (id 178238135 – 0708075-85.2023.8.07.0009), restado evidente que a decisão agravada sucedeu a análise do pleito suspensivo liminar, não havendo que se cogitar de nulidade (...) No caso sub judice, não há comprovação de que os bloqueios foram realizados em caderneta de poupança (...) Os agravantes/executados não se desincumbiram do ônus de comprovar que a quantia constrita constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ” (ID 73245598). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da ausência de prova no tocante à origem da verba constrita, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna". Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.729.826/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029